Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-72.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Internação compulsória. Dependência química. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de assistência integral e individualizada, que compreende internação

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Internação compulsória. Dependência química. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de assistência integral e individualizada, que compreende internação para desintoxicação de toxicômanos. Inteligência da Lei Federal n. 10.216/01, sobretudo os arts. 3o e 6o. Laudo pericial recomendando a internação. Medida protetiva que visa à integridade do internando e das pessoas de seu convívio social. Necessidade manifesta.
Sentença de procedência mantida.
Negado provimento ao recurso e à remessa necessária, esta considerada suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000920-72.2018.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
2
Voto no 12480
Apelação e Remessa Necessária no 1000920-72.2018.8.26.0374
Apelante: Município de Morro Agudo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Danilo Cotian Puga
Origem: Vara Única da Comarca de Morro Agudo
MM. Juiz: Samuel Bertolino dos Santos
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DIREITO À SAÚDE. Internação compulsória.
Dependência química. Direito à saúde. Direito fundamental e
de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e
princípios
que
informam
a
Administração.
Restrições
orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis.
Dever
de
assistência
integral
e
individualizada,
que
compreende internação para desintoxicação de toxicômanos.
Inteligência da Lei Federal n. 10.216/01, sobretudo os arts. 3o e
6o. Laudo pericial recomendando a internação. Medida
protetiva que visa à integridade do internando e das pessoas de
seu convívio social. Necessidade manifesta.
Sentença de procedência mantida.
Negado provimento ao recurso e à remessa necessária, esta
considerada suscitada.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Morro Agudo em face da r. sentença de fls. 79/81, que julgou procedente a
ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
condenando o apelante providenciar a internação de Danilo Cotian Puga em
estabelecimento adequado para tratamento de dependência química pelo
tempo necessário ao seu tratamento.
Em suas razões recursais (fls. 83/99), o Município de
Morro Agudo sustenta, em síntese, que não tem legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, pois a competência para fornecimento do
tratamento de que necessita o paciente é do Estado de São Paulo; que ao
Poder Judiciário não é permitido interferir em questões de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
3
exclusiva do Poder Executivo, sob pena de ferir o princípio da separação e
independência dos três poderes; não foram atendidos os requisitos fixados
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos Recursos
Repetitivos, vez que não há nos autos laudo médico circunstanciado; a
aquisição do referido tratamento não está prevista no orçamento do
Município; para contratar o tratamento e dar cumprimento à ordem judicial, o
Município deve submeter a aquisição ao procedimento licitatório; o paciente
não é pobre na acepção jurídica do termo, de modo que não é necessária a
intervenção do poder público. Requer a reforma da r. decisão agravada, para
que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 107/110, pelo não provimento ao
recurso.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
119/123, pela manutenção da r. sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, considera-se suscitada a remessa
necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra Fazenda
Pública, nos termos da Súmula n. 490 do C. Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula n. 108 deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido, mas não comporta
provimento, assim como a remessa necessária.
É dever comum dos entes federados, de forma solidária,
cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da análise do art.
196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal, outorgando
competência comum para os Municípios, juntamente com a União e os
Estados, preservarem a saúde pública e proteger os portadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
4
enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que o Poder
Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante (...) o
atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.
A Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao
instituir o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim
para determinar a coparticipação e atuação articulada destes órgãos públicos,
no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada lei,
que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde.
Daí ser inoportuna a invocação de divisão de competências, em face do
cidadão necessitado de assistência à saúde.
Destaca-se, nesse sentido:
O paciente não pode ter de aguardar o deslinde de eventual
controvérsia entre autoridades públicas para a definição de quem,
em razão do convênio, tem a incumbência de providenciar o
medicamento prescrito, sob pena de sofrer considerável
agravamento em seu estado de saúde.
Por óbvio, a preservação da saúde prevalece sobre eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
5
interpretação de cláusulas inseridas em convênios ou contratos.
(Apelação n. 4001711-50.2013.8.26.0637, Relator Desembargador
Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 10/09/2014)
Conforme
ensinam
Vicente
Paulo
e
Marcelo
Alexandrino:
(...) lembrando que o Brasil tem como fundamento a dignidade da
pessoa humana (...), o direito individual fundamental à vida possui
duplo aspecto: sob o prisma biológico traduz o direito à
integridade física e psíquica (desdobrando-se no direito à saúde,
na vedação da pena de morte, na proibição do aborto, etc.); em
sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e
espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna à
natureza humana (“Direito Constitucional Descomplicado”, 7a
edição atualizada, p. 120)
É entendimento da C. Seção de Direito Público deste E.
Tribunal a obrigatoriedade dos entes federados, de forma solidária, prestar
atendimento à saúde, incluindo assistência farmacêutica, conforme se verifica
na Súmula n. 37 desta E. Corte:
A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público
interno.
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados. Confira-se, a
esse respeito, o REsp n. 811.608/RS, Relator Eminente Ministro Luiz Fux.
O controle judicial das políticas públicas, em se tratando
de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se,
excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
6
atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias, legitima-se
o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao princípio da
separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária, como a da
reserva do possível, ou relacionadas à ausência de cumprimento de
formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter
programático da norma.
Insta considerar, ademais, que a garantia do direito à
saúde pressupõe atendimento integral, no qual se compreende a análise
individualizada da necessidade. Nessa perspectiva, a responsabilidade pelo
fornecimento de medicamentos ou tratamentos - caso dos presentes autos, em
que se pretende a internação para desintoxicação de dependente químico -
tem sido aceita até mesmo quando não estão disponíveis em rede pública de
saúde.
Nesse sentido, quanto à internação de toxicômanos, a Lei
Federal n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental, prevê a possibilidade de internação compulsória para
tratamento de transtornos mentais, em casos em que os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes. Tal internação pode se dar de forma
voluntária, involuntária e compulsória, sendo esta última determinada pela
Justiça. Para todas exige-se laudo médico circunstanciado que caracterize
seus motivos.
Citam-se seus artigos de maior interesse:
Art. 3o - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de
saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições
ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
7
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Portanto, é certa a obrigação estatal em propiciar
tratamento em estabelecimento especializado para dependentes químicos que
não têm condições de custeá-lo por si.
Confiram-se, nesse sentido:
Tratamento e internação em entidade hospitalar psiquiátrica
especializada. A esse propósito não pode o poder público se eximir
de cumprir seus deveres e missões institucionais, pois em causas
com temática tão sensível como a presente, nas quais se discute o
direito à saúde, à vida e a qualidade desta o atuar dos poderes
públicos deve se dar de forma plena e integral, visto que o bem
maior a ser preservado é a vida e não há interpretação legal,
orçamento, competência administrativa, ou reclamo que possa ser
interposto contra este, por tratar-se de dever inafastável dos
poderes públicos. Necessário conferir o devido alcance às normas
constitucionais ligadas à matéria objeto dos autos, as quais
demandam ampla observância e plena efetividade. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
0008616-66.2012.8.26.0220, Relator Desembargador Ronaldo
Andrade, 3a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2014)
AÇÃO ORDINÁRIA - Prestação de serviço público -Fornecimento
de internação compulsória em residência terapêutica para
tratamento de dependente alcoólico e químico - Alegado direito à
vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o atendimento médico
pleiteado - É necessário que esse direito venha a ser respeitado e
implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional Recurso não provido. (Apelação n.
0008162-39.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Magalhães
Coelho, 7a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2013)
No caso em análise, recomendava-se mesmo a internação
de Danilo Cotian Puga, conforme documentos médicos de fls. 13/23, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
8
que este possui hipótese diagnóstica CID10-F19 (transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras
substâncias psicoativas), apresentando baixa assiduidade no CAPS da
Municipalidade e com relatos de recaídas (fls. 27), o que demonstra a
ineficácia do tratamento ambulatorial, sendo necessária a internação
compulsória para seu tratamento, bem como para proteção de seus familiares,
em vista do histórico de agressões à sua genitora (fls. 13).
Frise-se, ainda, que a tese fixada pelo E. STJ no
julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos não é aplicável ao
presente caso, tendo em vista que não se trata do fornecimento de
medicamento não padronizado, mas sim de internação compulsória de
toxicômano.
Ainda, de se considerar que os elementos dos autos
corroboram a alegada hipossuficiência financeira do paciente, de modo que,
ausentes provas em contrário, prevalece o dever da Municipalidade de
providenciar a internação pleiteada, ou arcar com seus custos.
Dessa forma, a medida protetiva de internação visa a
garantir a integridade física e mental do dependente químico, bem como a das
pessoas de seu convívio social.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação e à remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000920-72.2018.8.26.0374 -Voto no 12480
9
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora